Tribunal: TJDFT
Processo: 0741168-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Verificada a abordagem de todas as questões propostas pelo voto condutor, não prosperam as alegações de omissão ou obscuridade no acórdão.
2. Inexistindo as omissões/obscuridades apontadas, é incabível a oposição de embargos de declaração para revisitação do direito material, cujo inconformismo deve ser aviado pelas vias próprias.
3. Negou-se provimento ao recurso.